Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-76.2019.8.11.0088
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000549-76.2019.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA AMELIA MACEDO RODRIGUES - CPF: 137.953.091-15 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000549-76.2019.8.11.0088

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente(s):

MARIA AMELIA MACEDO RODRIGUES

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA – CANCELAMENTO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que teve suspenso os serviços de internet e telefone, mesmo sem existir débito em atraso, pois possui um crédito com a Ré, no valor de R$1.500,00, oriundo do acordo celebrado nos autos no1000153-36.2018.8.11.0088.

Em defesa, argumenta a Recorrida, que os serviços foram bloqueados em razão do inadimplemento da fatura cujo vencimento ocorreu em 10/2019, e que o acordo estabelecido entre as partes, que seriam inseridos créditos para abatimentos em contas futuras, era para o período de 02/2019 a 09/2019.

Em decisão proferida no ID
65356957
, o juiz leigo
elaborou projeto de sentença, opinando pela parcial procedência, a fim de restabelecer os serviços e atribuindo em danos morais o valor de R$2.000,00.

Em ato continuo, no mesmo ID
65356957
,
o juiz togado
ao apreciar o feito,
homologou parcialmente o projeto de sentença
apresentado pelo auxiliar da justiça (Juiz leigo), no qual manteve seus termos, contudo indeferido o pleito em danos morais.

Em sede recursal, aduz o recorrente que o juiz togado tomou uma decisão ofensiva ao direito líquido e certo do autor ao alterar a sentença do juiz leigo, ferindo o artigo 40 da Lei 9099/95, requerendo que seja anulada a sentença.

Cumpre esclarecer que, conforme prevê artigo 7o da Lei 9.099/95, os juízes leigos são auxiliares da Justiça, que em consonância com o CPC, não cabe ao julgador leigo proferir sentença ou qualquer outra decisão arrolada no artigo 162 do mencionado Codex, pois apenas ao Juiz togado, investido de poder jurisdicional, cabe tal tarefa.

Logo, por uma conclusão lógica, se depreende que em nenhuma hipótese o projeto de sentença confeccionado por juiz leigo, pode ser considerado como uma sentença, pela simples razão de que, a decisão emanada não implica nenhuma das situações previstas nos artigos 267 e 269 do CPC, como bem exige o artigo 162 da Lei Processual.

Portanto, ainda que, o juiz leigo tenha entendido, que o autor teria direito aos danos morais e faça constar em seu projeto de sentença, nenhum efeito imediato poderá trazer às partes, justamente porque, ele não está investido de poder jurisdicional.

Em que pesem os fundamentos apresentados nas razões recursais, quanto a pretensão indenizatória, entendo que não assiste razão a parte autora, visto que,
restou demonstrado que a suspensão ocorreu por inadimplência do autor, não configurando qualquer ato ilícito por parte da Recorrida.

Portanto, escorreita a sentença nos seguintes termos.

“Com essas correções e modificações, homologo o projeto de sentença, e extingo o feito com julgamento de mérito,
mantendo a decisão cominatória de restabelecimento da prestação dos serviços telefônicos, mas afastando a condenação indenizatória.” (destaquei)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020